Tribunal: TJBA
Processo: 0501960-77.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501960-77.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS DA LUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS, ALICE PAZ DIZ DE ARAUJO, CAROLINE VALENZA, LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, JEAN PATRICK MEDEIROS, TIAGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) E HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR VERTENTE PROBATÓRIA VÁLIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (RÉU VICTOR). INVIABILIDADE. SUPORTE NA PROVA ORAL. DISPAROS PELAS COSTAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORIAIS
CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO), CIRCUNSTÂNCIAS (
MODUS OPERANDI
E LOCAL DO CRIME) E CONSEQUÊNCIAS (ORFANDADE DE FILHO MENOR). FRAÇÃO DE 1/8
(UM OITAVO)
JÁ APLICADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Victor da Luz Silva e Lucas da Luz Santos, inconformad
a
com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o primeiro à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, por homicídio qualificado, e o segundo à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, por homicídio simples, ambos em regime inicial fechado.

2.
Narra a denúncia que os irmãos Vitor e Lucas, motivados por desavenças decorrentes de dívidas de drogas, surpreenderam Jonatas Silva de Souza em sua residência, na noite de 10/02/2018, e, agindo em comunhão de esforços, efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Vitor realizou os tiros, inclusive pelas costas e na cabeça, impossibilitando a defesa da vítima, enquanto Lucas permaneceu armado, dando cobertura à execução. Após o homicídio, ambos fugiram do local.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: saber (i) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao reconhecer a autoria delitiva; (ii) se deve ser decotada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao réu Victor; e (iii) se a dosimetria da pena comporta reparos, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento utilizada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão dos jurados encontra robusto respaldo no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos da testemunha ocular (irmã da vítima) e do genitor do ofendido, que narraram o histórico de ameaças e a dinâmica da execução. A opção do Conselho de Sentença pela tese acusatória, em detrimento da negativa de autoria, está amparada na prova dos autos, devendo ser preservada a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) foi corretamente mantida para o réu Victor, haja vista a comprovação de que
o ofendido
foi surpreendid
o
e alvejad
o
pelas costas enquanto tentava fugir, conforme relato testemunhal. A não incidência da qualificadora ao corréu não desnatura sua aplicação ao executor direto dos disparos, em observância à individualização da conduta. A
demais, a
comunicabilidade das circunstâncias objetivas, no concurso de pessoas (art. 30, do CP), não é automática ou absoluta no julgamento popular, cabendo aos jurados, mediante quesitação específica e análise da divisão de tarefas, decidir sobre a incidência das qualificadoras para cada agente individualmente.

6.
A dosimetria da pena não merece reparos. A pena-base foi exasperada mediante fundamentação idônea: culpabilidade elevada pela premeditação; circunstâncias do crime gravosas (seis disparos, execução em frente à residência familiar); e consequências do crime que extrapolam o tipo penal (vítima jovem que deixou filha de tenra idade órfã). O Juízo
a quo
já utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, atendendo ao critério de proporcionalidade pleiteado pela Defesa.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, com suporte em elementos de convicção idôneos, acolhe a tese acusatória .” “2. A orfandade de filho menor de idade constitui fundamento válido para a valoração negativa das consequências do crime de homicídio”.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; art. 59. CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – AgRg no AREsp: 2534100 SE 2023/0461616-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501960-77.2018.8.05.0004
, da Comarca de
Alagoinhas/BA
, tendo como Apelante
s

Victor da Luz Silva
e
Lucas da Luz Santos
e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bah
ia,

à unanimidade de votos,
em

CONHECER do RECURSO
e
LHE

NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.